Tribunal: TJES
Processo: 0005857-68.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reversão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005857-68.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR ROZINDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM SUA HIPOSSUFICIÊNCIA – MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

Comprovado nos autos que a Recorrente aufere renda mensal compatível com a capacidade de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios a que eventualmente puderem vir a ser condenados, bem como inexistente a documentação apta a confirmar sua hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por NAIR ROZINDO DA SILVA, pretendendo a reforma da decisão interlocutória proferida no ID n. 6512154, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do respectivo preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID n. 6581298), a Agravante alega, em síntese, que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs n. 6677656 e 6686536).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC), conheço do recurso.

É cediço que
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

O Art. 101, §1º do CPC, prevê que, interposto agravo em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade,
“
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

A respeito da questão objeto do agravo, o Art. 99, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...] (destaque)

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, m
esmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

No presente
,

extrai-se d
os elementos que constam nos autos,
que a ora agravante interpôs recurso de apelação cível contra a r. sentença de fls. 485/486-verso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária, condenado-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A ora agravante não comprovou a realização do preparo, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de não possuir condições de arcar com a quitação do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.

Foi observado que, quando do ajuizamento da ação na origem, a autora (ora agravante) teve o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita indeferido, tendo realizado o pagamento das custas iniciais.

Por tais razões, foi intimada para apresentar a documentação pertinente a teor da regra prevista no artigo 99, § 2º, do CPC, sendo que no ID n. 5173748, contudo apresentou, apenas, a declaração de hipossuficiência.

Na decisão constante do ID n. 6512154, o Relator à época, em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, procedesse ao pagamento do respectivo preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, decisão que motivou a interposição do presente agravo interno.

Nas razões recursais, a agravante argumentou, tão somente, que
a declaração,
datada de 2014
, é prova categórica da sua hipossuficiência financeira.

Pois bem. Restou demonstrado nos autos que a ora agravante se qualificou como servidora pública estadual inativa, anteriormente lotada no DETRAN/ES, sendo possível depreender do contracheque de fl. 494 que, no ano de 2021, percebia remuneração líquida em torno de R$ 4.335,69 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Em consulta ao portal da transparência,
https://transparencia.es.gov.br/Pessoal
, observo que nos anos de 2023 e 2024, a agravante tem percebido a remuneração líquida média mensal de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Diante da renda auferida pel
a
Agravante e a
ausência de documentos que demonstrem a hipossuficiência da sua condição econômico-financeira
, deve
ser mantido o
indeferi
mento d
o pedido de
gratuidade da justiça
.

N
esse sentido esta egrégia Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] 2. – Em relação a gratuidade da justiça,
há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO. 1
A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas
é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

N
os termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.